Tribunal: TJSP
Processo: 0012757-55.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Repetição de indébito
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; j. 28/09/2022; TJSP; Agravo Interno Cível 2115241-22.2022.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 28/09/2022; TJSP; Reclamação 2085552-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 14/09/2022; TJSP; Reclamação 2109210-83.2022.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 08/06/2022.
(TJSP; Reclamação 0012757-55.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em exame
Trata-se de Reclamação Constitucional interposta em face de acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL). A reclamante, autora de ação de repetição de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em exame
Trata-se de Reclamação Constitucional interposta em face de acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL). A reclamante, autora de ação de repetição de indébito visando ao reconhecimento da natureza indenizatória da verba "ajuda de custo zona rural" para fins de não incidência de imposto de renda, teve seu pedido julgado improcedente pela Turma Recursal. Alega que a Reclamação visa a reformar a decisão da Turma de Uniformização, que se negou a analisar a divergência jurisprudencial sobre o tema.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a Reclamação perante o Órgão Especial para impugnar decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais que não conhece de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, notadamente quando manejada como sucedâneo recursal.
III. Razões de decidir
3. O cabimento da Reclamação no âmbito do Órgão Especial do Tribunal de Justiça restringe-se às hipóteses de preservação de sua competência ou de garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 74, X, da Constituição Estadual, e do art. 988 do Código de Processo Civil.
4. A Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais não possui relação de hierarquia ou subordinação com o Órgão Especial, sendo o órgão competente, por delegação do Superior Tribunal de Justiça, para dirimir divergências entre as Turmas Recursais e a jurisprudência daquela Corte Superior.
5. A Reclamação não se presta à finalidade de sucedâneo recursal, sendo via inadequada para o mero reexame do mérito de decisão proferida pela Turma de Uniformização que não conheceu de incidente de uniformização, notadamente quando não se demonstra violação a precedente vinculante do próprio Órgão Especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. A Reclamação Constitucional perante o Órgão Especial não é cabível para impugnar decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais que não conhece de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, por ausência de hierarquia entre os órgãos e por não constituir sucedâneo recursal. 2. A competência do Órgão Especial para julgar reclamações contra decisões da Turma de Uniformização limita-se às hipóteses de violação a seus próprios precedentes, não se prestando à revisão do ato reclamado."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Estadual, art. 74, X; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 988; Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, art. 195; Resolução TJSP no 759/2016; Resolução STJ/GP no 3/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Reclamação 2073166-65.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 28/09/2022; TJSP; Agravo Interno Cível 2115241-22.2022.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 28/09/2022; TJSP; Reclamação 2085552-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 14/09/2022; TJSP; Reclamação 2109210-83.2022.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 08/06/2022.